Tribunal: CARF
Processo: 10580.725932/2009-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-02-10

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.725932/2009-85
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.288 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
15 de dezembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CRISTINA SEIXAS GRACA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005, 2006, 2007
JUROS DE MORA. ATRASO. REMUNERAÇÃO. EXERCÍCIO DE
EMPREGO,
CARGO
OU
FUNÇÃO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
REPERCUSSÃO GERAL. VINCULAÇÃO DO CARF.
No julgamento do RE n° 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida, o
STF fixou a tese de que "não incide Imposto de Renda sobre os juros de mora
devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função". Aplicação aos julgamentos do CARF, por força de
determinação regimental.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Auto de Infração de Imposto de Renda Pessoa Física dos exercícios de
2005, 2006 e 2007, acrescido de multa de ofício e juros de mora, tendo em vista a
reclassificação, como tributáveis, de rendimentos declarados como isentos, recebidos do
Ministério Público do Estado da Bahia a título de “Valores Indenizatórios de URV”, em
decorrência da Lei Complementar da Bahia no 20, de 2003.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.725932/2009-85
Fl. 413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.288 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.725932/2009-85

A citada verba corresponde a diferenças de remuneração verificadas quando da
conversão de Cruzeiro Real para URV, em 1994 e o Imposto de Renda devido foi apurado com
base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referiam tais rendimentos, conforme
dispõe o Parecer PGFN/CRJ no 287/2009.
A Impugnação foi considerada improcedente, razão pela qual foi interposto
Recurso Voluntário, julgado em sessão plenária de 16/05/2012, prolatando-se o Acórdão 2802-
001.602 (e-fls. 255 a 261), assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2005, 2006, 2007 Ementa:
ILEGITIMIDADE PASSIVA. SÚMULA CARF No 12.
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa
física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva
retenção.
IRPF. ABONO PERCEBIDO PELOS INTEGRANTES DA MAGISTRATURA DO
ESTADO DA BAHIA (LEI ESTADUAL no 8.730, de 08 de setembro de 2003)
As verbas percebidas pelos Magistrados do Estado da Bahia, resultantes da diferença
apurada na conversão de suas remunerações da URV para o Real, ainda que recebidas
em virtude de decisão judicial, têm natureza salarial e, portanto, estão sujeitas à
incidência de Imposto de Renda. Precedentes do C. STJ e deste E. Sodalício.
JUROS DE MORA LEGAIS. NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA
DE IMPOSTO DE RENDA.
Por ocasião do julgamento do EDCL no Resp 1227133 RS, Primeira Seção, Rel.
Ministro Cesar Asfor Rocha, julgado em 23.11.2011. Não incide imposto de renda
sobre os juros moratórios legais vinculados a verbas trabalhistas reconhecidas em
decisão judicial.
MULTA DE OFÍCIO. ERRO ESCUSÁVEL.
Não comporta multa de oficio o lançamento constituído com base em valores
espontaneamente declarados pelo contribuinte que, induzido pelas informações
prestadas pela fonte pagadora, incorreu em erro escusável no preenchimento da
declaração de rendimentos.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos DAR PROVIMENTO
PARCIAL ao recurso voluntário para excluir dos rendimentos tributáveis a parcela de
R$33.987,16 (trinta e três mil, novecentos e oitenta e sete reais e dezesseis centavos) em
cada ano-calendário e a multa de ofício, nos termos do voto da relatora.
Os autos foram encaminhados à PGFN em 03/06/2013 (Despacho de
Encaminhamento de e-fls. 262) e, em 15/08/2013 (Despacho de Encaminhamento de e-fls. 285),
a Fazenda Nacional interpôs o Recurso Especial de e-fls. 263 a 268, com fundamento no art. 67,
do Anexo II, da Portaria MF no 256, de 2009, vigente à época, buscando rediscutir a incidência
de Imposto de Renda sobre os juros moratórios/compensatórios.
Ao apelo foi dado seguimento, nos termos do despacho de 15/10/2014 (e-fls. 286
a 288).
Em seu Recurso Especial, a Fazenda Nacional apresenta as seguintes alegações:
- a decisão do STJ no bojo do REsp 1.227.133/RS, em sede de recurso repetitivo,
que excluiu a exigência do Imposto de Renda sobre juros de mora, se restringiu aos pagamentos
Fl. 414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.288 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.725932/2009-85

efetuados em virtude de decisão judicial proferida em ação de natureza trabalhista, devidos no
contexto de rescisão de contrato de trabalho, por força da norma isentiva prevista no inciso V do
art. 6o da Lei no 7.713, de 1988;
- nesse sentido, não caberia ao acórdão ora recorrido invocar tal precedente, para
afastar os juros de mora;
- mais a mais, atrasados de URV obviamente não são “verbas indenizatórias”,
mas, sim, verbas salariais não pagas corretamente, em face das mudanças dos planos econômicos
do Governo Federal;
- ainda que se adote equivocadamente uma terminologia de “indenizatória”, fato é
que tais atrasados não mudam sua natureza em face deste emprego equivocado.
Ao final, a Fazenda Nacional pede que seja conhecido e provido o apelo.
A Contribuinte foi cientificada do Acórdão de Recurso Voluntário, do Recurso
Especial da Fazenda e do despacho que lhe deu seguimento em 14/03/2016 (AR de e-fls. 390) e,
em 28/03/2016, interpôs o Recurso Especial de e-fls. 293 a 318 e ofereceu as Contrarrazões de e-
fls. 345 a 363, conforme Termos de Juntada de e-fls. 343 e 389, respectivamente.
Ao Recurso Especial da Contribuinte foi negado seguimento, nos termos do
despacho de 08/06/2016 (e-fls. 392 a 394).
Em sede de Contrarrazões, a Contribuinte apresenta as seguintes alegações:
- a Fazenda Nacional tenta a todo o custo construir uma tese que afaste a aplicação
do posicionamento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça sobre o tema e, lembre-se,
corretamente aplicado pelo acórdão recorrido;
- o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n.
1.227.133/RS, sob o rito do art. 543-C do Código de Processo Civil/73, firmou o entendimento
acerca da não incidência de Imposto de Renda sobre os juros moratórios legais;
- fez bem a Turma recorrida em adotar o posicionamento do STJ acima transcrito,
já que, conforme artigo 62, § 2o, do Anexo II, do RICARF, as decisões definitivas de mérito
proferidas por aquele Tribunal, na sistemática prevista no artigo 543-C, do CPC, devem
necessariamente ser reproduzidas pelos Conselheiros, em seus julgamentos;
- referido entendimento, consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça,
reconheceu a natureza indenizatória dos juros de mora, haja vista que estes, ao contrário do que
sustenta a Recorrente, representam uma indenização pelos danos emergentes do não uso do
patrimônio pela mora do devedor, não havendo incidência do Imposto de Renda;
- observe-se, ainda, que os Embargos de Declaração apresentados pela Fazenda
Nacional nos autos do Recurso Especial n° 1.227.133 não alteram a jurisprudência firmada no
bojo do repetitivo, permanecendo esta aplicável ao caso concreto
- ainda que se entenda tributável, para fins de Imposto de Renda, as parcelas
recebidas a título de "diferenças de URV" - o que não é o caso - não há que se falar em extensão
de tal entendimento aos juros moratórios, vez que, em âmbito tributário, o acessório não segue a
sorte do principal;
- resta, portanto, prejudicado o pedido formulado pela Fazenda Nacional, seja pela
fragilidade do acórdão utilizado como embasamento para a divergência jurisprudencial em
Fl. 415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.288 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.725932/2009-85

virtude da impossibilidade de reestabelecer a cobrança de multa de ofício e juros de mora, por
serem questões incontroversas na jurisprudência pátria, conforme elucidado.
Ao final, a Contribuinte pede o não provimento do Recurso Especial da Fazenda
Nacional.

Voto
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Relatora
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos
demais pressupostos, portanto deve ser conhecido. Foram oferecidas Contrarrazões tempestivas.
Trata-se de Auto de Infração relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física dos
anos-calendário de 2004, 2005 e 2006, tendo em vista a reclassificação, como tributáveis, de
rendimentos declarados como isentos, recebidos do Ministério Público do Estado da Bahia a
título de “Valores Indenizatórios de URV”, em trinta e seis parcelas, em decorrência da Lei
Complementar do Estado da Bahia no 20, de 2003.
A matéria admitida à rediscussão é incidência de IR sobre os juros
moratórios/compensatórios.
A respeito do tema, o STF fixou entendimento, no julgamento proferido no RE
855.091 (trânsito em julgado em 14/09/2021), em repercussão geral (Tema 808), que “não
incide Imposto de Renda Pessoa Física sobre os juros de mora devidos pelo pagamento em
atraso de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”. Confira-se o registro da
decisão:
O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 808 da repercussão geral, negou provimento
ao recurso extraordinário, considerando não recepcionada pela Constituição de 1988 a
parte do parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/64 que determina a incidência do
imposto de renda sobre juros de mora decorrentes de atraso no pagamento das
remunerações previstas no artigo (advindas de exercício de empregos, cargos ou
funções), concluindo que o conteúdo mínimo da materialidade do imposto de renda
contido no art. 153, III, da Constituição Federal de 1988, não permite que ele incida
sobre verbas que não acresçam o patrimônio do credor. Por fim, deu ao § 1o do art. 3o da
Lei no 7.713/88 e ao art. 43, inciso II e § 1o, do CTN interpretação conforme à
Constituição Federal, de modo a excluir do âmbito de aplicação desses dispositivos a
incidência do imposto de renda sobre os juros de mora em questão. Tudo nos termos do
voto do Relator, vencido o Ministro Gilmar Mendes. Foi fixada a seguinte tese: "Não
incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função".
O entendimento acima colacionado deve ser reproduzido nos julgamentos do
CARF, conforme determinação do art. 62, § 2o, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria
MF no 343, de 2015.
Registre-se que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, mesmo antes do
trânsito em julgado do citado RE, emitiu orientação, no sentido do cumprimento da decisão do
STF, nos termos do Parecer PGFN SEI no 10167/2021/ME, de 7 de julho de 2021:
29. Em resumo:
a) no julgamento do RE n° 855.091/RS foi declarada a não recepção pela CF/88 do art.
16 da Lei n° 4.506/1964;
Fl. 416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.288 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.725932/2009-85

b) foi declarada a interpretação conforme à CF/88 ao § 1° do art. 3° da Lei n° 7.713/88 e
ao art. 43, inciso II e § 1°, do CTN;
c) a tese definida, nos termos do art. 1.036 do CPC, é "não incide imposto de renda
sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função", tratando-se de exclusão abrangente do
tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos em atraso, independentemente
da natureza da verba que está sendo paga;
d) não foi concedida a modulação dos efeitos da decisão nos termos do art. 927, § 3°,
do CPC;
e) a tese definida aplica-se aos procedimentos administrativos fiscais em curso;
f) os procedimentos administrativos fiscais suspensos em razão do despacho de
20/08/2008 deverão ter seu curso retomado com a devida aplicação da tese acima
exposta;
g) os efeitos da decisão estendem-se aos pedidos administrativos de ressarcimento
pagos em atraso sendo desnecessário que o reconhecimento do pagamento em atraso
decorra de decisão judicial.
Sugere-se que o presente Parecer, uma vez aprovado, seja remetido à RFB em
cumprimento ao disposto no art. 3°, § 3°, da Portaria Conjunta PGFN/RFB n°
1/2014.(destaques no original)
Destarte, é de se negar provimento ao recurso.
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e, no mérito, nego-lhe provimento .
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo

Fl. 417
DF CARF MF
Documento nato-digital